Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726404-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: NATALIA GRANGEIRO COSTA D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno. Após, façam os autos conclusos para julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora